Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0713424-24.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS ANTONIO DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO TEMA 864 – LEI DISTRITAL N. 5.106/2013 A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No caso em exame a parte recorrente aufere rendimentos brutos superiores a R$ 11.400,00 e líquidos superiores a R$ 11.000,00, como se infere da ficha financeira juntada no ID 18667741 - Pág. 2, o que não configura hipossuficiência econômica. Ainda que consideradas as despesas apresentadas no ID18667976, que indicam gastos mensais de aproximados R$ 6.800,00, dentre as quais R$ 346,00 somente com o pagamento de canais de TV por assinatura e outros R$ 3.180,00 destinados ao pagamento de Fundação de Previdência Complementar que beneficia terceiro, ainda sobrariam R$ 4.200,00, suficientes para arcar com as custos processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator